Tribunal: TRF3
Processo: 5073907-05.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
237/907)

5073907-05.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5073907-05.2022.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO DE ARRUDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1124/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração da parte autora, em face do V. Acórdão proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, não conheceu da apelação da Autarquia Federal no que tange aos juros de mora e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros.

III. Razões de decidir:

- A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

- Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão.

- A configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

- No caso em tela, nota-se que a carteira de trabalho indicou o labor como serviços gerais/tratorista/operário em indústria alimentícia e o laudo pericial apontou a presença de ruído acima de 90db(A), o que possibilitou o enquadramento pretendido.

- É possível extrair que havia elementos, ainda que mínimos no processo administrativo, que permitia a ciência da Autarquia Federal quanto à possível especialidade da atividade, dessa forma, caracterizado o interesse de agir.

- Conforme já explicitado, o laudo pericial carreado nos autos autorizou o enquadramento, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na data da citação.

IV. Dispositivo e tese

- Não se trata da hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

- Manutenção do Acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5073907-05.2022.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

APELADO: PAULO DE ARRUDA

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração da parte autora, em face do V. Acórdão proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, não conheceu da apelação da Autarquia Federal no que tange aos juros de mora e, na parte conhecida,deu-lhe parcial provimento, para, nos termos da fundamentação, fixar os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação (parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ, para determinar a necessidade de afastamento da atividade especial com a implantação do benefício, além de determinar a incidência da correção monetária, nos moldes acima fundamentado e isentá-la do pagamento das custas processuais, com exceção das despesas em reembolso, observando-se no que tange à verba honorária os critérios estabelecidos no Julgado.

Em seu recurso de embargos o autor pediu a alteração do termo inicial do benefício para a DER.

Houve a interposição de recurso especial pela parte autora em que requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

SM

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

A questão submetida julgamento diz com a necessidade de se definir, caso superada a ausência do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

No tema em comento fora fixada a seguinte tese:

“1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

No caso em tela, nota-se que a carteira de trabalho, constante do processo administrativo (id 265093108) indicou o labor como serviços gerais/tratorista/operário em indústria alimentícia e o laudo pericial apontou a presença de ruído acima de 90db(A), o que possibilitou o enquadramento pretendido.

Nesse contexto, é possível extrair que havia elementos, ainda que mínimos no processo administrativo, que permitia a ciência da Autarquia Federal quanto à possível especialidade da atividade, dessa forma, caracterizado o interesse de agir.

Por seu turno, conforme já explicitado, o laudo pericial carreado nos autos autorizou o enquadramento, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na data da citação.

Sendo assim, não se trata da hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

Ante o exposto, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1124/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração da parte autora, em face do V. Acórdão proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, não conheceu da apelação da Autarquia Federal no que tange aos juros de mora e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros.

III. Razões de decidir:

- A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

- Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão.

- A configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

- No caso em tela, nota-se que a carteira de trabalho indicou o labor como serviços gerais/tratorista/operário em indústria alimentícia e o laudo pericial apontou a presença de ruído acima de 90db(A), o que possibilitou o enquadramento pretendido.

- É possível extrair que havia elementos, ainda que mínimos no processo administrativo, que permitia a ciência da Autarquia Federal quanto à possível especialidade da atividade, dessa forma, caracterizado o interesse de agir.

- Conforme já explicitado, o laudo pericial carreado nos autos autorizou o enquadramento, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na data da citação.

IV. Dispositivo e tese

- Não se trata da hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

- Manutenção do Acórdão recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu entender hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão